Tribunal: TJPA
Processo: 0806273-87.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806273-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: AURELIO PEREIRA DA CUNHA, WENDER FERREIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. ÚNICA DILIGÊNCIA CARTORIAL FRUSTRADA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. INSUFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO TEMA 1.132/STJ. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender novos leilões e quaisquer atos tendentes à alienação do imóvel rural denominado “Fazenda Dois Corações”, matrícula nº 32.467 do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA, dado em alienação fiduciária em Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 200.000,00. A agravante sustenta ter observado o art. 26 da Lei nº 9.514/1997, porque realizou diligência cartorial no endereço contratual, certificou a não localização dos devedores e, em seguida, promoveu a intimação por edital, invocando a aplicação analógica do Tema 1.132/STJ e o art. 26, § 4º-B, da Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1.132/STJ, relativa à comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária de bens móveis, aplica-se por analogia ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel regido pela Lei nº 9.514/1997; (ii) estabelecer se a realização de uma única diligência cartorial frustrada, com informação de que os devedores estavam “em viagem sem previsão de retorno”, autoriza a intimação por edital para purgação da mora, sem tentativa de correspondência com aviso de recebimento ou intimação por hora certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno não apresenta elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, pois reitera substancialmente os argumentos já examinados e afastados no julgamento do agravo de instrumento.

O Tema 1.132/STJ não se aplica, por analogia, ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária, porque foi fixado em contexto normativo distinto, relativo às ações de busca e apreensão de bens móveis fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969.

A Lei nº 9.514/1997 disciplina procedimento extrajudicial próprio e mais rigoroso para a consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel, cujas consequências são mais gravosas ao devedor fiduciante, pois podem culminar na perda definitiva da propriedade imobiliária.

O art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/1997 exige a intimação pessoal do fiduciante, de seu representante legal ou de procurador regularmente constituído, admitindo sua realização por oficial do Registro de Imóveis, por oficial do Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio, com aviso de recebimento.

A intimação por edital constitui medida excepcional e somente se justifica quando o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, após o esgotamento das possibilidades de localização pessoal.

A realização de uma única diligência cartorial frustrada não comprova o esgotamento dos meios de intimação pessoal, especialmente quando não houve tentativa de envio de correspondência com aviso de recebimento nem de intimação por hora certa.

A informação de que os agravados estavam “em viagem sem previsão de retorno” não equivale à demonstração de paradeiro ignorado, incerto ou inacessível, sobretudo porque a certidão cartorial indica que o endereço era conhecido e estava habitado por terceiros que identificaram nominalmente os devedores.

O art. 26, § 4º-B, da Lei nº 9.514/1997 não dispensa o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor, pois apenas estabelece presunção relativa de localização ignorada em hipóteses específicas, sem autorizar a supressão das cautelas procedimentais do procedimento expropriatório extrajudicial.

A probabilidade do direito decorre da plausibilidade do vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, enquanto o perigo de dano resulta do risco de alienação do imóvel rural, avaliado em R$ 1.705.000,00, em garantia de dívida de R$ 200.000,00.

A tutela cautelar é reversível, pois apenas suspende a realização de novos leilões e atos de alienação, mantendo a possibilidade de retomada do procedimento em caso de improcedência da demanda originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Tema 1.132/STJ não se aplica, por analogia, ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel previsto na Lei nº 9.514/1997. 2. A intimação por edital para purgação da mora na alienação fiduciária imobiliária exige o prévio esgotamento das modalidades de localização pessoal do devedor fiduciante. 3. A única diligência cartorial frustrada, com informação de que os devedores estão em viagem, não caracteriza, por si só, local ignorado, incerto ou inacessível para os fins do art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/1997. 4. O art. 26, § 4º-B, da Lei nº 9.514/1997 não autoriza a supressão das cautelas procedimentais necessárias à intimação pessoal do devedor fiduciante.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 3º, 4º e 4º-B; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsps nº 1.951.662/RS e nº 1.951.888/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09.08.2023, Tema 1.132; STJ, REsp nº 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.05.2021; TJPA, AI nº 0804761-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma, j. 07.02.2023; TJPA, AC nº 0017465-15.2016.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma, j. 01.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806273-87.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADA: AURELIO PEREIRA DA CUNHA E WENDER FERREIRA GOMES

DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA DE ID 34713759

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos da
Ação Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente
ajuizada por
WENDER FERREIRA GOMES
e
AURÉLIO PEREIRA DA CUNHA
.

Transcrevo o excerto da decisão agravada via Agravo de Instrumento (ID :

"Ante o exposto, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA CAUTELAR para:

a) SUSPENDER a realização de novos leilões ou quaisquer atos tendentes à alienação do imóvel rural matriculado sob nº 32.467 do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA ('Fazenda Dois Corações'), até ulterior decisão nestes autos;

b) DETERMINAR a intimação do requerido BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A., bem como, da leiloeira ZUK LEILÕES, para que tomem ciência da presente decisão e se abstenham de praticar quaisquer atos tendentes à alienação do imóvel.

c) DETERMINAR a intimação da parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao aditamento da petição inicial, complementando sua causa de pedir e confirmando o pedido de tutela final, nos termos do art. 308 do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito;

d) Após o aditamento, CITE-SE o requerido para contestar no prazo legal."

Nas razões recursais do Agravo de Instrumento, a agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA alega que os agravados celebraram a Cédula de Crédito Bancário nº C32924816-9, em 14/06/2021, no valor de R$ 200.000,00, com recursos do FNO, destinada à aquisição de matrizes bovinas, tendo dado em alienação fiduciária o imóvel rural "Fazenda Dois Corações" (matrícula nº 32.467 do CRI de Conceição do Araguaia/PA, 74,2394 ha, avaliado em R$ 1.705.000,00).

Sustenta que, diante do inadimplemento, promoveu o procedimento de consolidação da propriedade com observância do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, realizando diligência cartorial no endereço contratual — da qual resultou certidão negativa — e, em seguida, publicando editais de intimação no Diário do Registro de Imóveis Eletrônico em 16, 17 e 18/07/2025.

Defende a aplicabilidade, por analogia, da ratio decidendi do Tema 1.132/STJ que basta a notificação enviada para o endereço do contrato para a constituição em mora do devedor na busca e apreensão de veículo ao presente procedimento de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para indeferimento da tutela cautelar.

Sem contrarrazões.

Sobreveio decisão monocrática de minha relatoria, negando provimento ao Agravo de Instrumento, vejamos:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA. INSUFICIÊNCIA DE ÚNICA DILIGÊNCIA CARTORIAL FRUSTRADA PARA INTIMAÇÃO POR EDITAL. INAPLICABILIDADE ANALÓGICA DO TEMA 1.132/STJ. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição cooperativa de crédito contra decisão do Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia/PA que deferiu tutela cautelar antecedente para suspender leilões e atos de alienação de imóvel rural dado em garantia fiduciária. A agravante sustenta ter cumprido o art. 26 da Lei nº 9.514/1997 mediante diligência cartorial frustrada seguida de publicação de editais, postulando a aplicação analógica do Tema 1.132/STJ e a reforma da decisão para indeferimento da cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital precedida de única diligência cartorial frustrada atende ao art. 26 da Lei nº 9.514/1997, inclusive quanto à inaplicabilidade analógica do Tema 1.132/STJ; (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ. O Tema 1.132 foi fixado no âmbito das ações de busca e apreensão de bens móveis (Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º), para fins de constituição em mora judicial, contexto normativo e consequencial distinto do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade imobiliária, que possui regime mais rigoroso e produz a perda definitiva do imóvel, afastando a transposição analógica pretendida (STJ, REsps 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023 — Tema 1.132). 4. Nulidade da intimação por edital sem esgotamento das vias pessoais. O art. 26, §§3º e 4º, da Lei nº 9.514/1997 admite o edital apenas quando o fiduciante se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, após esgotadas as modalidades de localização pessoal — correio com AR, Oficial de RTD e, havendo suspeita de ocultação, intimação por hora certa. A agravante realizou única tentativa cartorial e passou diretamente ao edital, sem tentar correspondência com AR nem intimação por hora certa, a despeito de informação de que os devedores estariam "em viagem", o que evidencia plausível vício procedimental (STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/05/2021; TJPA, AI 0804761-79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma, j. 07/02/2023). 5. Requisitos da tutela cautelar (art. 300 do CPC). A probabilidade do direito decorre do vício procedimental reconhecido em cognição sumária. O perigo de dano é irreversível ante a desproporção entre o valor da dívida (R$ 200.000,00) e o do imóvel (R$ 1.705.000,00). A medida é reversível, pois a propriedade permanece consolidada em nome da agravante, podendo o leilão ser retomado em caso de improcedência na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Teses: 1. A tese do Tema 1.132/STJ não se aplica, por analogia, ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária da Lei nº 9.514/1997, dado o regime normativo próprio e as consequências definitivas ao devedor fiduciante. 2. É inválida a intimação por edital para purgação da mora sem prévio esgotamento das modalidades de localização pessoal do devedor fiduciante, incluindo correspondência com AR e, quando cabível, intimação por hora certa (Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§3º e 4º). Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§3º e 4º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, §2º; CPC, arts. 300 e 932, IV e V, a. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, Rel. p/ acórdão Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1.132); STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/05/2021; TJPA, AI 0804761- 79.2020.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma, j. 07/02/2023; TJPA, AC 0017465-15.2016.8.14.0028, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma, j. 01/04/2025.”

Inconformada, a Agravante interpôs Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois afirma que observou o procedimento previsto no art. 26 da Lei nº 9.514/1997, pois a intimação foi promovida por oficial de registro competente, tendo sido certificada a não localização dos devedores no endereço diligenciado.

Defende que, nessa hipótese, seria cabível a intimação por edital, nos termos do §4º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, bem como invoca o §4º-B do mesmo dispositivo, introduzido pela Lei nº 14.711/2023, para sustentar a presunção de que o devedor se encontra em lugar ignorado quando não localizado no imóvel dado em garantia ou no último endereço informado.

A agravante também argumenta que não seria obrigatório o envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço contratual, por se tratar de modalidade alternativa de intimação prevista no §3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997. Ao final, requer o provimento do agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento e reformada a decisão de primeiro grau.

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 36368881), nas quais defendem a manutenção integral da decisão monocrática. Alegam, preliminarmente, ausência de inovação argumentativa, sustentando que o agravo interno apenas reitera argumentos já examinados e afastados.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela cautelar antecedente deferida pelo Juízo de origem para suspender a realização de novos leilões e quaisquer atos tendentes à alienação do imóvel rural denominado “Fazenda Dois Corações”, matrícula nº 32.467 do Cartório de Registro de Imóveis de Conceição do Araguaia/PA.

Cinge-se a controvérsia, especificamente: (i) à possibilidade de aplicação analógica do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça ao procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária de bem imóvel disciplinado pela Lei nº 9.514/1997 e (ii) à suficiência da única diligência cartorial frustrada para legitimar a intimação por edital prevista no art. 26, §4º, da Lei nº 9.514/1997.

Após detida análise dos autos, concluo que a decisão monocrática agravada não merece qualquer reparo.

Inicialmente, verifica-se que a agravante, no presente agravo interno, limita-se substancialmente à reiteração dos argumentos já deduzidos no agravo de instrumento e devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos aptos a infirmar os fundamentos adotados.

Com efeito, o núcleo argumentativo da insurgência reside na tentativa de aplicação analógica da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 ao procedimento de consolidação da propriedade fiduciária imobiliária previsto na Lei nº 9.514/1997.

Todavia, conforme corretamente assentado na decisão agravada, tal pretensão não prospera.

O Tema 1.132/STJ foi fixado no julgamento dos REsps nº 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, no âmbito específico das ações de busca e apreensão de bens móveis fundadas no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo sido estabelecida a seguinte tese:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Referida orientação, entretanto, foi construída em contexto normativo absolutamente distinto daquele disciplinado pelo art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Enquanto o Decreto-Lei nº 911/1969 regula a constituição em mora para fins de ajuizamento de ação judicial de busca e apreensão de bem móvel, o procedimento da Lei nº 9.514/1997 trata da consolidação extrajudicial da propriedade fiduciária de bem imóvel, cujas consequências são significativamente mais gravosas ao devedor, culminando na perda definitiva da propriedade imobiliária.

Não há identidade de razão jurídica entre os institutos apta a autorizar a pretendida analogia.

Ao contrário, a Lei nº 9.514/1997 estabelece regime próprio e mais rigoroso quanto à intimação do devedor fiduciante para purgação da mora, justamente em razão da gravidade dos efeitos decorrentes da consolidação da propriedade.

Dispõe o art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997:

“§3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou procurador regularmente constituído, podendo ser promovida por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, ou pelo oficial do Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.”

Por sua vez, a intimação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, nos termos do §4º do referido dispositivo legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intimação editalícia exige o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor fiduciante, inclusive mediante utilização das modalidades previstas no §3º do art. 26 da Lei nº 9.514/1997.

Nesse sentido:

“É por este motivo que a intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do devedor. [...] não foram esgotados os meios para se efetivar a intimação pessoal da devedora fiduciante, já que a intimação poderia ter-se dado por hora certa ou, ainda, por meio de correspondência postal.”
(STJ, REsp 1.906.475/AM, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/05/2021)

No caso concreto, verifica-se que a agravante promoveu apenas uma única diligência cartorial no endereço contratual, da qual resultou certidão informando que os agravados estariam “em viagem sem previsão de retorno” (ID 34583636).

A partir dessa única tentativa frustrada, passou diretamente à publicação de editais, sem demonstrar o efetivo esgotamento dos meios de localização pessoal dos devedores.

Não houve tentativa de envio de correspondência com aviso de recebimento ao endereço contratual, embora expressamente prevista no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.

Igualmente, não se verifica tentativa de intimação por hora certa, providência plenamente compatível com a hipótese, sobretudo porque a informação prestada por terceiro residente no imóvel — de que os agravados estariam “em viagem” — não equivale à situação de paradeiro ignorado ou incerto, podendo, em tese, inclusive indicar hipótese de ocultação.

A circunstância de os agravados não terem sido encontrados em única diligência não autoriza, automaticamente, a adoção da medida extrema da intimação editalícia.

A própria certidão cartorial demonstra que o endereço era conhecido e encontrava-se habitado, inexistindo elementos concretos a evidenciar situação de local ignorado, incerto ou inacessível.

Também não assiste razão à agravante quanto à invocação do §4º-B do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, introduzido pela Lei nº 14.711/2023.

O referido dispositivo não dispensa o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do devedor, limitando-se a estabelecer presunção relativa de localização ignorada em determinadas hipóteses específicas.

Tal presunção, contudo, não autoriza a supressão das cautelas procedimentais inerentes ao procedimento expropriatório extrajudicial.

Além disso, no caso concreto, a própria certidão cartorial revela situação incompatível com a noção de local ignorado, uma vez que terceiros residentes no imóvel identificaram nominalmente os agravados e informaram que estes se encontravam em viagem.

Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, revela-se plausível a alegação de vício no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026